Tribunal: TJSP
Processo: 0000079-34.2025.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença – Extinção, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC/2015 – Insurgência do banco executado alegando excesso de execução – Excesso de execução não demonstrado - Cálculo apresentado pelo exequente que atendeu ao que foi determinado pelo v. acórdão

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos materiais e morais em fase de cumprimento de sentença – Extinção, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC/2015 – Insurgência do banco executado alegando excesso de execução – Excesso de execução não demonstrado - Cálculo apresentado pelo exequente que atendeu ao que foi determinado pelo v. acórdão proferido na ação de conhecimento – Compensação de valores perseguida pelo executado que se mostra incabível, ante a ausência de prova de que os valores do contrato impugnado foram creditados à exequente – Sentença mantida – Recurso improvido.